Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-06.2024.8.11.0047
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000557-06.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 629.338.091-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, acolhendo preliminar de mérito, reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora alega ter tomado ciência dos descontos somente em junho de 2024 e busca o afastamento da prescrição para o regular prosseguimento da ação declaratória c/c indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se a pretensão deduzida na inicial encontra-se fulminada pela prescrição, à luz do art. 27 do CDC, considerando a data do último desconto em benefício previdenciário da parte autora como termo inicial do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O extrato previdenciário constante dos autos demonstra que o último desconto indevido ocorreu em setembro de 2019, conforme contrato nº 235255614, encerrado naquele mês.
4. Em ações que visam a declaração de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais decorrentes de descontos não autorizados em benefício previdenciário, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é a data do último desconto indevido, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2008501/MS).
5. Tendo a ação sido ajuizada em 21/06/2024, evidencia-se o decurso do prazo quinquenal, consumando-se a prescrição da pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ações que visam à declaração de inexistência de relação jurídica por descontos indevidos em benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. 2. O termo inicial da contagem do prazo é a data do último desconto, independentemente da alegação de ciência tardia pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 27; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2008501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08/05/2023; TJMT, AC 1008548-56.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRACY FERREIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais identificada pela numeração única: 1000557-06.2024.8.11.0047, movida em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.,
que acolheu a preliminar de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, declarando extinto o feito com resolução de mérito (Id. 296149887).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o termo inicial para prescrição se inicia no exato momento em que a parte lesada toma ciência do dano e a extensão de suas consequências.

Alega que no presente caso, a autora, ora apelante, somente tomou conhecimento dos descontos em junho de 2024.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença, determinando o prosseguimento regular do feito (Id. 296149889).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 296149891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRACY FERREIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais movida em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

A apelante alega que apenas em junho de 2024 teve ciência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sustentando que, por isso, não estaria prescrita sua pretensão.

Contudo, razão não lhe assiste.

O documento de extrato previdenciário juntado aos autos (CONSIGWEB) demonstra que o último dos contratos objeto da demanda, de nº
235255614
, teve como
data de fim de desconto o mês de 09/2019
, conforme se verifica expressamente do campo “FIM DE DESCONTO” da tabela de “Contratos Excluídos e Encerrados”.

Cito:

Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de
cinco anos
, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL . ÚLTIMO DESCONTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo n .º 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC . 3. "O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" ( AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência da Súmula n .º 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2008501 MS 2021/0337603-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008548-56.2021.8.11 .0041 APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA -DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - SUPOSTO MOTIVO SOMENTE SUSCITADO NAS RAZÕES RECURSAIS - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art . 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)
. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da parte, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar . O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 10085485620218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (destaquei)

“EMENTA CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2 .
Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela
. 4 . Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque. 5. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. 6 . A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002401-39.2023 .8.11.0010, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A . contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ronye Steffan Rosa Índio em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, condenando o banco à conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, revisão de débito e indenização por danos morais. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia reside em verificar (i) se houve prescrição ou decadência do direito do autor; (ii) se o contrato firmado caracteriza vício de consentimento pela indução em erro quanto à sua natureza; (iii) se é devida a conversão do contrato e a restituição de valores pagos indevidamente; e (iv) se há fundamento para a condenação por danos morais . III. Razões de decidir: 3.
A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC não se concretizou, pois o termo inicial conta-se do último desconto indevido
,
caracterizando obrigação de trato sucessivo
. 4. A decadência também não se configurou, uma vez que a renovação automática dos descontos mensalmente impede a consumação do prazo decadencial, conforme jurisprudência consolidada. 5. O banco não demonstrou o envio ou utilização do cartão de crédito pelo autor, tampouco provou que o consumidor tinha ciência da modalidade contratada . O contrato apresentado possui características de empréstimo consignado, evidenciando vício de consentimento e falha no dever de informação, violando o art. 6º do CDC. 6. Correta a conversão do contrato para empréstimo consignado, com revisão dos juros aplicados e repetição do indébito na forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ . 7. O dano moral está caracterizado pelo abalo decorrente da cobrança indevida e falta de clareza contratual, superando o mero aborrecimento, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00. IV . Dispositivo e tese: 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de clareza na contratação de cartão de crédito consignado, induzindo o consumidor a erro sobre a natureza do contrato, caracteriza vício de consentimento e falha no dever de informação, autorizando a conversão para empréstimo consignado . 2. A repetição do indébito deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé. 3. Configura-se o dano moral quando a falha na prestação do serviço bancário causa abalo que excede o mero aborrecimento cotidiano .” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e IV, 14 e 27; CC/2002, arts. 138 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26 .10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j . 08.03.2021; TJMT, Apelação Cível 1042519-32.2021 .8.11.0041, Rel. Des . Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10437258120218110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025) (destaquei)

Assim, considerando que o último desconto ocorreu em
09/2019
, e que a ação somente foi ajuizada em
21/06/2024
, verifica-se que transcorreu o prazo quinquenal, configurando-se a
prescrição da pretensão autoral
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença de extinção com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração
da
verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025